Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717308-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, CARITAS BRASILEIRA AGRAVADO: VANDERLEY FARIAS CONCEICAO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, CARITAS BRASILEIRA, contra a decisão proferida pelo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do processo no 0702583-06.2023.8.07.0012, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação possessória com pedido liminar de reintegração de posse ajuizada por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA e CÁRITAS BRASILEIRA contra VANDERLEI FARIAS CONCEIÇÃO. A parte autora conta que, desde meados de 2019, é possuidora e portadora de eventuais direitos sobre o imóvel referido na inicial (Chácara n.o 01, Núcleo Rural Capão Comprido, RA-XIV, em São Sebastião, Distrito Federal-DF, situada na Fazenda Papuda n.o 2, Matrícula n.o 158.726), e que a posse lhe foi repassada por intermédio de concessão de uso oneroso pela TERRACAP, cujo termo de contrato está em ID 155037840. Revela que, no ano de 2020, a parte requerida e um grupo de pessoas passaram a ocupar irregularmente pontos específicos do imóvel, realizando edificações e até parcelamentos do solo, além de proferirem ameaças aos representantes da parte autora que reclamaram do esbulho. Foram registrados dois Boletins de Ocorrência, um em 2020 e o outro em 2022. A parte requerente ainda conta que chegou a recorrer à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, objetivando a retirada dos supostos invasores, mas sem sucesso até o momento. Pede, portanto, em caráter liminar, a reintegração à posse plena do bem. Juntou documentos. DECIDO. Nesta oportunidade, em uma análise preliminar da demanda, aprecio apenas o pedido de tutela de urgência. O art. 562 do Código de Processo Civil (CPC), que, junto com os demais dispositivos que integram a seção referente à manutenção e reintegração de posse, confere um aspecto especial ao tema, traz a regra no sentido de que “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. Além disso, vale destacar que o art. 558 do CPC exibe as seguintes regras: “Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.” O disposto, como se sabe, permite a conclusão no sentido de que a reintegração de posse em caráter liminar será permitida, de acordo com as regras legais que orientam as ações possessórias, somente se a respectiva ação for ajuizada dentro do período de ano e dia do esbulho. No entanto, de acordo com a orientação da jurisprudência majoritária, com base, ainda, no conteúdo do Enunciado 238 da III Jornada de Direito Civil, mesmo que a ação possessória tenha sido ajuizada depois de ano e dia da turbação e esbulho, caracterizando posse de força velha, tendo, portanto, seu trâmite regido pelo procedimento ordinário, não há nada que impeça a concessão liminar da tutela possessória, mediante antecipação de tutela, uma presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no Código de Processo Civil. Por isso, nesta ocasião, aprecio o pedido de reintegração liminar da posse com base na regra do art. 300 e seguintes do CPC. A propósito, o art. 300 apresenta o seguinte conteúdo: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, o pedido liminar de reintegração de posse não merece prosperar. É que, embora haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, não há, nos autos, indicativos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a tutela não seja logo concedida, considerando justamente o fato de que as supostas ações de esbulho tenham se iniciado no ano 2020 e que somente agora a parte autora recorreu à força coercitiva de um juízo cível a fim de obter diretamente a providência possessória. É certo que a parte requerente chegou a reivindicar o problema à autoridade policial ao solicitar a lavratura de Boletins de Ocorrência e à autoridade administrativa (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal) ao pedir a retirada dos supostos invasores. No entanto, como se sabe, a força coercitiva das autoridades às quais a parte autora recorreu é mitigada e circunstancial, de modo que a questão possessória chegou a ser apreciada transversalmente, e não diretamente, como se faz neste juízo. Tais argumentos confirmam a ideia preliminar no sentido de que, se houvesse perigo iminente de dano apto a reclamar a retirada imediata dos supostos invasores dos pontos do imóvel possivelmente esbulhados, a parte requerente já teria recorrido ao juízo possessório. A propósito, vejamos como já decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em casos semelhantes a este: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. I - Constatado que se trata de posse velha, visto que o alegado esbulho data de mais de ano e dia, a liminar de reintegração de posse não pode ser concedida com base no art. 562 do CPC, diante da previsão do art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal. II - Ausente o perigo iminente de dano ao agravado-autor, apto à concessão da tutela de urgência de reintegração de posse no imóvel, com base no art. 300, caput, do CPC, visto que, ao menos desde 2018, ele pretende retomar o bem do agravante-réu, sem êxito. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida, pois o agravante-réu ocupa o imóvel há anos, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC, III - Agravo de instrumento provido. Julgado prejudicado o agravo interno. 07305463020208070000. 6a Turma Cível. VERA ANDRIGHI. Julgamento em 25/11/2020. DJE: 10/12/2020. Desse modo, não havendo fortes indícios preliminares de que o possível esbulho tenha ocorrido há menos de ano e dia do ajuizamento desta ação e não estando presentes elementos indicadores do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a tutela não seja concedida logo, não é possível a concessão da reintegração de posse sem que a parte ré se manifeste (art. 562, caput, CPC). Contudo, é importante reforçar que, mesmo sem a concessão da liminar, esta ação não perde seu caráter possessório, embora passe a ser tecnicamente direcionada pelo rito processual comum, considerando, principalmente, a demonstração prévia de que a parte autora é possuidora da área destacada na peça de início. Pelo que foi exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida APENAS no endereço do imóvel supostamente esbulhado (Rua três poderes, Quadra 02 Lote 01 Bairro Vila do Boa São Sebastião, Brasília/DF, CEP 71697-317) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Oportunamente, será reavaliada a legitimidade dos nomes registrados no polo passivo da demanda. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir ou para ratificar as declinadas na inicial e contestação. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Não havendo manifestação no prazo assinalado, ter-se-á por declinada a oportunidade. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” (155130689 dos autos de origem). O Agravante afirma que a prova dos autos destaca não só a má-fé, mas a clandestinidade que confirma o ato de grilagem e invasão do terreno público por parte dos agravados. Alega que graves danos estão sendo causados pela ação dos Agravados à coletividade e ao meio ambiente. Requer, nos termos do inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente. Verifico que não existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante ou prejuízo irreparável, que não possa aguardar o julgamento deste recurso, tendo em vista que a alegada ocupação teria ocorrido no ano de 2020. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 17:46:45. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada